Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707624-69.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SOARES DE SA TELES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ SOARES DE SÁ TELES contra a sentença proferida na ação de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASILIA e OUTROS, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recurso não foi preparado, em razão de pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido liminarmente. Em seguida, a agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o apelo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator